Tribunal: STF
Processo: RHC 57304
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS". DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE EXPOR AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO (RISTF, ART. 289). NÃO SENDO EVIDENTE A ILEGALIDADE DO
CONSTRANGIMENTO, NÃO HÁ LUGAR PARA A CONCESSÃO "EX OFFICIO" DA MEDIDA (RISTF, ART. 188, II).